Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DECOTADO DESABONO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. BIS IN IDEM.
1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de exame de sangue ou teste do etilômetro, em que se verifique a concentração do nível de álcool no sangue ou no ar expelido dos pulmões além dos limites impostos, tal como no caso dos autos em que além do exame do etilômetro os sinais de embriaguez foram confirmados por depoimentos testemunhais.
2. No caso, o fato de o apelante ter causado acidente de trânsito com alteração psicomotora por ingestão de álcool, provocando dores e lesões corporais em pessoa que estava na garupa da moto em que ele conduzia serve a desabonar as consequências, mas não as circunstâncias do delito previsto no artigo 306 do CTB, sob pena de bis in idem.
3. Apelação criminal parcialmente provida.